Tribunal: TCU
Processo: 037.498/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2143/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.498/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Franco Lisboa (XXX.006.618-XX); Julia Garcia Baptistuta (XXX.818.276-XX); Laila Mariana Paulena Macedo (XXX.757.779-XX); Leo Mauro Ayub de Vargas e Sa (XXX.810.010-XX); Marcela Cavalcanti Ribeiro (XXX.631.774-XX); Moises Timbo de Oliveira (XXX.295.703-XX); Pedro Valery Mirra Gibelli David (XXX.893.028-XX); Renata Orsi Bulgueroni (XXX.470.418-XX); Valeria Baiao Maragno (XXX.753.859-XX); Vanessa Ferreira de Albuquerque (XXX.762.945-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.